Tribunal: TJSP
Processo: 2255417-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação anulatória – Município de Osasco – IPTU – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido da autora de suspensão da exigibilidade dos créditos discutidos – Alegada inocorrência dos fatos geradores de IPTU – Argumento de que o imóvel de propriedade autora foi invadido – Existência de ação de reintegração de posse ajuizada pela ora agravante – Não

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação anulatória – Município de Osasco – IPTU – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido da autora de suspensão da exigibilidade dos créditos discutidos – Alegada inocorrência dos fatos geradores de IPTU – Argumento de que o imóvel de propriedade autora foi invadido – Existência de ação de reintegração de posse ajuizada pela ora agravante – Não demonstrada, por ora, a supressão das faculdades inerentes ao direito de propriedade (art. 1.228 do CC) – Conjunto argumentativo que se revela frágil neste primeiro momento, recomendando a confirmação da decisão interlocutória – Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e 151 do Código Tributário Nacional – Decisão mantida. Recurso não provido.